Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame do Acórdão no 2027257, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.
2. Ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) proposta para declarar a nulidade de sentença proferida em embargos de terceiro, sob alegação de falsificação de assinaturas em procurações.
3. Sentença de improcedência mantida em segundo grau, com condenação dos autores por litigância de má-fé e majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 10.000,00, fixados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a retratação do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante do Tema 1.076/STJ, que veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1.076/STJ impede o arbitramento por equidade como regra geral, mas não afasta a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC quando a aplicação literal dos percentuais legais resultar em honorários manifestamente excessivos.
6. O colegiado firmou entendimento no sentido de que a proporcionalidade e a razoabilidade autorizam a fixação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico indireto se mostra elevado em relação à complexidade da demanda.
7. No caso concreto, a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a honorários superiores a R$ 78.000,00, valor desproporcional ao trabalho desenvolvido, à baixa complexidade da causa e ao tempo de tramitação do processo.
8. A jurisprudência do STF admite a utilização da equidade para evitar condenações desarrazoadas e enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO:
9. Juízo de retratação exercido sem modificação do julgado. Manutenção integral do Acórdão no 2027257, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC resultar em valor manifestamente excessivo, mesmo após o Tema 1.076/STJ, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.